Tribunal: TJMMG
Processo: 2000142-66.2025.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000142-66.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 08/09/2025 Publicação: 17/09/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESRESPEITO AO SUPERIOR (ART. 160 DO CPM). ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. DOLO COMPROVADO PELAS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS. EFEITOS EXCULPANTES OU ATENUANTES DA EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA OU CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 49 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL COMUM. EMBORA POSSÍVEL, A APLICAÇÃO DO INSTITUTO SE REVELA INCOMPATÍVEL, NO PRESENTE CASO, COM OS FINS DE REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DE NOVAS OFENSAS AOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR ADMINISTRATIVA OU CRIME DE INOBSERVÂNCIA DE DEVER MILITAR OU INSUBORDINAÇÃO SIMPLES (ART. 163 DO CPM). INOVAÇÃO RECURSAL. PLEITO DE REVISÃO DA NEGATIVA DO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e, no mérito, negar-lhe provimento, para que seja mantida a sentença condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição, em seus exatos termos. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta por Márcio Pereira Borges contra a r. sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que julgou procedente a denúncia para condená-lo a uma pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime de desrespeito a superior, previsto no art. 160 do Código Penal Militar. Narra a denúncia (Evento 1), recebida em 21/02/2025 (Evento 3), que: Consta dos autos que no dia 15/09/2024, por volta das 19h00min, na Rua Onze, 560, Bairro Boa Vista, em Montes Claros/MG, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 o militar denunciado, desrespeitou o ofendido 2º Sgt PM Deivid Souza Dias, seu superior hierárquico, na presença de outros militares. Extrai-se do caderno investigatório que no dia dos fatos, o militar denunciado, Cb Márcio Pereira Borges, que se encontrava à paisana, exaltado e com visíveis sintomas de embriaguez, desrespeitou o 2º Sgt Deivid Souza durante uma ocorrência policial de perturbação do sossego. Consta dos autos que, quando os militares chegaram no local dos fatos, se depararam com o denunciado e sua esposa, visivelmente exaltados e com sintomas de embriaguez. Em seguida o Sgt Deivid iniciou parlamentação com o denunciado. Logo em seguida, sendo infrutíferas as tentativas de parlamentação do Sgt Deivid com o denunciado, este, de forma desrespeitosa, passou a apontar o celular bem próximo à face do ofendido e informou que estava filmando aquela abordagem. Posteriormente, o CPU do turno, 1º Ten Leandro Mendes foi acionado, e no momento em que o ofendido, Sgt Deivid, explicava os fatos ao oficial, o denunciado aproximou-se novamente com o celular em mão, filmando os militares, momento em que foi advertido pelo oficial, que solicitou que o denunciado aguardasse para prestar sua versão dos fatos. Após tomar ciência dos fatos, o CPU deu voz de prisão ao denunciado. Nesse momento, o denunciado disse ao oficial CPU que aquilo era uma palhaçada e, por fim, dirigiu-se ao ofendido e disse: "o senhor não é homem para falar com o tenente e resolver tudo aqui". Diante do exposto, DENUNCIO o Cb. PM Márcio Pereira Borges como incurso no art. 160 (desrespeito a superior) do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que, recebida e autuada esta, seja o militar citado para apresentação de defesa que quiser produzir, bem como seja o acusado interrogado, além de ouvidas as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. Inconformada com a sentença publicada no Evento 137 dos autos, a defesa do acusado interpôs recurso de apelação (Evento 148). Em suas razões recursais (Evento 158), sustenta o apelante, em síntese, a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico. Argumenta que se encontrava fora de serviço, em trajes civis, em contexto de sua vida privada e em estado de exaltação emocional, possivelmente sob efeito de álcool, o que comprometeria a formação de um juízo consciente de desrespeito institucional. Afirma o apelante que o simples ato de gravar uma abordagem policial não constitui crime e que a conversa que teria caracterizado o desrespeito ocorreu de maneira reservada, sem a presença de outros militares que pudessem ouvir, o que afastaria a elementar do tipo penal do artigo 160 do Código Penal Militar. Sob a ótica da ausência de dolo, invoca a aplicação do princípio in dubio pro reo para pleitear a absolvição, nos termos do artigo 439, alíneas "b" e "e", do Código de Processo Penal Militar. Subsidiariamente, o apelante pleiteia a desclassificação da conduta para infração disciplinar, por se tratar de medida mais proporcional e suficiente à reprimenda no caso concreto, considerando as particularidades fáticas, como o contexto civil, a ausência de serviço e de violência, e os bons antecedentes e a sua exemplar trajetória profissional. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Alternativamente, o apelante requer o reconhecimento da atenuante da embriaguez voluntária incompleta, argumentando que o silêncio do artigo 49 do Código Penal Militar quanto à embriaguez voluntária ou culposa não implica vedação ao reconhecimento de efeitos atenuantes, especialmente quando há comprovação de que o agente não se encontrava plenamente consciente de seus atos ou consequências. Pugna, ainda, o apelante pela possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, com base na aplicação subsidiária do artigo 44 do Código Penal comum, e, caso mantida a pena de detenção, que seja fixado definitivamente o regime aberto, com execução em unidade administrativa, a fim de evitar o encarceramento desnecessário. Por fim, o apelante reitera a tese de que o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) foi indevidamente negado, com base em fundamentação genérica e contraditória por parte do Ministério Público e do Conselho Permanente de Justiça, desconsiderando as circunstâncias favoráveis do apelante, como primariedade, histórico funcional exemplar e a baixa reprovabilidade da conduta, evidenciada pela própria pena mínima aplicada. Requer, nesse ponto, a rejeição da denúncia por ausência de interesse de agir ou a aplicação retroativa do ANPP. Com tais razões, o apelante pugna pelo provimento do recurso para que: 1) seja declarada a sua absolvição, por atipicidade da conduta; 2) ou subsidiariamente, seja operada a desclassificação da conduta para: a) infração disciplinar administrativa; b) crime de inobservância de dever militar ou insubordinação simples (art. 163 do CPM); 3) alternativa e sucessivamente: a) seja reconhecida e aplicada a atenuante da embriaguez voluntária incompleta; b) substituída a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos; c) a rejeição da denúncia por ausência de interesse de agir para o exercício da ação penal. Subsidiariamente, requer a revisão da negativa do ANPP, pela sua ilegalidade e inadequação, com aplicação retroativa, ou, ao menos, o reconhecimento de nulidade por ausência de motivação concreta, nos termos do art. 28-A, §14, do CPP. Alternativamente, requer seja reformada a sentença com substituição da condenação pelo cumprimento das condições do ANPP, como medida penal substitutiva de maior adequação e justiça ao caso concreto; 4) Ainda subsidiariamente, requer seja fixado o regime aberto para o cumprimento da pena, com possibilidade de execução em ambiente compatível com a atividade militar. Em contrarrazões de apelação (Evento 164), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, a fim de manter a sentença condenatória em sua integralidade. Sustenta o apelado que o dolo de desrespeitar restou evidente, pois o apelante, se identificando como militar, agiu de forma incompatível com a disciplina e a hierarquia, tumultuando a ocorrência, proferindo a expressão "palhaçada" para criticar a atuação policial e desafiando a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 autoridade do superior hierárquico com a frase "o senhor não é homem para falar com o tenente e resolver tudo aqui". Argumenta que a conduta foi presenciada por outros militares, preenchendo a elementar do tipo penal, e que a observância dos princípios da hierarquia e da disciplina se estendem para além do horário de serviço quando o militar, em especial, quando o militar se identifica como tal. Quanto à embriaguez, o apelado reitera que o artigo 49 do Código Penal Militar veda expressamente a atenuação da pena para a embriaguez voluntária, sendo que o apelante agiu com consciência de seus atos. O apelado também rechaça a possibilidade de substituição da pena, por ausência de previsão na legislação castrense e por incompatibilidade com o princípio da especialidade, e afirma que a suspensão condicional da pena foi corretamente negada com base na vedação expressa do artigo 88, II, "a", do Código Penal Militar. Por fim, quanto ao ANPP, defende que sua propositura é uma faculdade exclusiva do Ministério Público e que, no caso, o apelante não cumpriu o requisito essencial da confissão formal e circunstanciada do crime. Isso porque, ao afirmar que não agiu com dolo, o réu negou a conduta criminosa. Remetidos os autos a este egrégio Tribunal, a Procuradoria de Justiça com atuação nesta Corte ofertou parecer (Evento 7) opinando pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, ratificando as contrarrazões recursais. Os autos foram revistos, na forma regimental (Evento 12). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, preenchidos os pressupostos de admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, mantendo-se a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, em seus exatos termos. De início, o apelante deduz o argumento de atipicidade da conduta por ausência de dolo específico. Segundo ele, por se encontrar fora de serviço, em trajes civis e sob o efeito de álcool, não agiu com a intenção deliberada de ofender a hierarquia e a disciplina militares. A tese não merece ser acolhida. O dolo, no crime de desrespeito a superior, consiste na vontade livre e consciente de praticar o ato que atenta contra o respeito devido ao superior hierárquico diante de outro militar. As provas orais colhidas sob o crivo do contraditório demonstram, de forma inequívoca, que o apelante agiu com essa intenção, no contexto de uma ocorrência de perturbação do sossego (REDS nº 2024-041585078-001), em Montes Claros/MG, durante a qual o apelante desrespeitou o superior TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 hierárquico 2º Sgt PM Deivid Souza Dias, comandante da guarnição, na presença de outros militares. O ofendido, 2º Sgt PM Deivid Souza Dias, relatou em juízo, de forma firme e coerente (Evento 53, ÁUDIO/VÍDEO2), que o apelante, desde o início da abordagem, adotou uma postura hostil e confrontadora, culminando na prolação das expressões "aquilo era uma palhaçada" e "o senhor não é homem para falar com o tenente e resolver tudo aqui". Tais palavras, proferidas em um contexto de intervenção policial, na presença de outros militares, carregam inegável carga de menoscabo e afronta à autoridade do superior. A versão da vítima é integralmente corroborada pelos depoimentos das testemunhas militares, dentre as quais, o do 1º Ten PM Leandro Mendes de Carvalho Leite, CPU que atendeu à ocorrência e se deslocou para o local, por haver envolvimento de militar. A testemunha confirmou a exaltação do apelante, a interferência indevida no procedimento policial e o proferimento da expressão "palhaçada" (Evento 53, ÁUDIO/VÍDEO5). (...) [o apelante] disse que se não deslocasse uma guarnição para lá, ele mesmo iria resolver a situação; ele pegou o celular e de forma uma forma não tão desrespeitosa e inapropriada, começou a aproximar o celular da face dos militares que estavam lá e dizendo que militares de verdade eram os de Janaúba, cidade onde ele servia antes, e questionando a atuação do Sgt. PM Deivid e sua equipe, que ainda não teriam se direcionado às pessoas que estavam propagando o barulho; ele queria que fossem adotadas providências de pronto, ao contrário do que preconiza a DIAO [Diretriz Integrada de Ações e Operações]; ele não concordou e se mostrou revoltado; fiz a orientação da ocorrência, tendo em vista a solicitação do militar, e o som já havia sido desligado; em um dado momento, pelo fato de estar se excedendo e causando um certo tumulto e falta de respeito, eu falei que não conduziria e faria o TCO e ele disse que o que eu estava fazendo era uma 'palhaçada' e que policial de verdade era de Janaúba; em determinado momento, começou a desrespeitar e foi dada voz de prisão a ele, e nesse momento ele virou para o 2º Sgt PM e perguntou se ele seria homem de resolver essa situação com o Tenente, no caso, comigo; ele apresentava hálito etílico, bastante agitado, picos de elevação de voz e agressividade. Da mesma forma, a testemunha 3º Sgt PM Izinalton Abreu Bispo (Evento 53, ÁUDIO/VÍDEO3) ratificou o desrespeito do apelante ao superior, descrevendo a atitude agressiva e as palavras ofensivas por ele proferidas. Fomos acionados, via COPOM, e empenhados numa ocorrência de perturbação do sossego feita por um militar - Cb PM Pereira, da 209ª Cia. de Montes Claros. A guarnição deslocou para o local e o Sgt PM Deivid, ao chegar, pediu calma ao militar solicitantem, que não aceitava o ponto de vista da guarnição para atendimento da ocorrência. O Sgt PM Deivid chamou o CPU, que chegou ao local. O Cb PM Pereira pediu a todo momento à esposa para filmar a ação. Diante do contexto, o Ten. PM Leandro deu voz de prisão a ele, que disse que aquilo tudo era uma palhaçada; ele se aproximou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 do Sgt PM Deivid e falou "se você fosse homem pra resolver a situação falaria com o Ten PM para encerrar a ocorrência do jeito que está", foi quando o Sgt PM Deivid pediu para respeitá-lo e que se afastasse porque a situação dele não estava boa; o Cb PM Pereira estava visivelmente embriagado, fala um pouco desconexa, andar um pouco cambaliante, tom de voz alternado entre alto e baixo e a esposa bastante exaltada o que, acredito, deixava ele exaltado também com a situação, os familiares que chegavam informavam que eles estavam em um churrasco de família mais cedo. Como bem pontuou o magistrado sentenciante (Evento 137), No caso dos autos, o réu não somente mostrou comportamento alterado e, por vezes agressivo, como proferiu palavras que tiveram o condão de desrespeitar o militar que compareceu ao local dos fatos para proceder com a abordagem correta da ocorrência de perturbação de sossego, afetando, dessa forma, a disciplina militar e a autoridade do Sgt PM Deivid, seu superior hierárquico. A elementar "diante de outro militar" também restou plenamente configurada, pois as ofensas foram proferidas na presença de toda a guarnição que atendia à ocorrência. Assim como o 3º Sgt PM Izinalton Abreu Bispo, a testemunha 3º Sgt PM Farley Dias Barbosa, que também integrava a guarnição, afirmou, em juízo (Evento 53, ÁUDIO/VÍDEO6, 08m06s), que presenciou a fala desrespeitosa do apelante dirigida ao 2º Sgt PM Deivid Souza Dias. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, a alegação do apelante de que a embriaguez afastaria o dolo também não pode prosperar. O art. 49 do Código Penal Militar impede os efeitos exculpantes ou atenuantes da embriaguez voluntária ou culposa. O agente que, por sua própria vontade, se coloca em estado de embriaguez, responde pelos atos que pratica nessa condição. Nesse sentido, a doutrina de Jorge Cesar de Assis ensina: Fora dos casos da embriaguez patológica ou da embriaguez completa por caso fortuito ou força maior, subsiste a responsabilidade, surgindo então a velha e debatida tese da actio libera in causa. Justifica-se a punição porque o ato inicial (embriaguez) foi voluntário, consciente, constitui parte integrante do crime. (Comentários ao Código Penal Militar, 8ª ed. Curitiba: Ed. Juruá, 2014. p. 249) No caso dos autos, não há qualquer indício de que a embriaguez do apelante tenha sido completa e decorrente de caso fortuito ou força maior, únicas hipóteses que poderiam, em tese, afastar a culpabilidade. Ao contrário, as provas demonstram que, embora alterado, o apelante mantinha discernimento suficiente para se identificar como militar, para questionar os procedimentos da guarnição e para dirigir ofensas específicas a seu superior. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Igualmente, não procede o argumento de que a conduta seria atípica por ter ocorrido fora do ambiente da caserna e enquanto o apelante estava de folga. O crime de desrespeito a superior tutela a hierarquia e a disciplina, pilares da instituição militar, que devem ser observados em qualquer tempo e lugar, especialmente quando o subordinado tem ciência da condição de superior da vítima, como inequivocamente ocorria na situação em tela. Dessa forma, a prova dos autos é robusta e suficiente para sustentar o decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição por atipicidade da conduta. A sentença de primeiro grau, neste ponto, analisou com percuciência o conjunto probatório e deve ser mantida. No tocante à dosimetria da pena, constata-se que foi realizada de forma escorreita pelo juízo sentenciante. Na primeira fase, foram consideradas favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 69 do Código Penal Militar, fixando-se a pena-base no mínimo legal de 3 (três) meses de detenção. Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena foi tornada definitiva no patamar mínimo. O regime inicial de cumprimento da pena foi corretamente fixado no aberto, nos termos do art. 33, §2º, "c", do Código Penal comum, aplicado subsidiariamente. Sob esse aspecto, nada há a reparar no decreto condenatório. Quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, com fundamento no artigo 44 do Código Penal comum, muito embora entenda ser possível a aplicação do instituto no âmbito da Justiça Militar, considero que, no presente caso, revela-se incompatível com os fins de reprovação e prevenção de novas ofensas aos princípios da hierarquia e da disciplina. Em recente artigo publicado no Observatório da Justiça Militar (https://www.observatoriodajusticamilitar.info/), defendi a possibilidade de se estabelecer alguns pressupostos negativos que impedem a celebração do Acordo de Não Persecução Penal – o que, entendo, se estende à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Dentre tais pressupostos está a existência de circunstâncias que evidenciem a violação de bem jurídico essencial ao funcionamento probo da Administração Militar, de modo a tornar insuficiente a resposta penal negocial para os fins de reprovação e prevenção do crime. É o caso dos autos, em que o crime praticado pelo apelante – Desrespeito a superior – ofende frontalmente a hierarquia e a disciplina, princípios constitucionais que constituem os pilares de organização das instituições militares e preservam a integridade dos serviços essenciais à garantia da segurança pública. A pena privativa de liberdade aplicada ao apelante mostra-se, pois, adequada e sua manutenção é medida que se impõe. Além disso, o apelante, em suas razões, requer, subsidiariamente, a desclassificação da conduta imputada para infração disciplinar administrativa ou crime de inobservância de dever militar ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 insubordinação simples (art. 163 do CPM), o que não deve ser acolhido, por evidente inovação recursal. A referida tese, constante do rol dos pedidos, não foi arguida em sede de resposta à acusação (Evento 27), tampouco nas alegações finais (Evento 130, ÁUDIO/VÍDEO2), surgindo, portanto, de forma inédita apenas nas razões de apelação, circunstância que impede sua apreciação por este órgão colegiado, sob pena de supressão de instância, em manifesta afronta aos princípios do contraditório e do devido processo legal. Por fim, o apelante, em suas razões recursais, reitera o pleito de revisão da negativa do oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), alegando ausência de fundamentação concreta para o indeferimento. Conforme se depreende dos autos, a despeito da proposta de ANPP ter sido inicialmente aventada na fase pré-processual (Evento 42, Processo 2000585-51.2024.9.13.0003), o órgão ministerial deixou de oferecê-lo por inadequação processual, decorrente da ausência de confissão formal e circunstanciada da prática da infração penal, requisito essencial do art. 28-A do Código de Processo Penal, conforme se extrai da manifestação ministerial constante do Evento 67 dos referidos autos: Apesar de o investigado expressar que aceita o ANPP nos termos propostos, extrai-se dos documentos juntados, tanto no evento 48, quanto no evento 60, que ele não confessou formal e circunstancialmente a prática da infração penal. Conforme expressa o art. 28-A do CPP, a referida confissão é condição essencial para a viabilização do Acordo de Não Persecução Penal, sendo a sua ausência óbice para tanto. Portanto, visto que o investigado manifesta que aceita o ANPP, mas não efetua a confissão da prática da infração penal, ao contrário, defende-se dos fatos, o Ministério Público mantém o oferecimento da denúncia. Conforme se extrai da ata de sessão de julgamento (Evento 129), a Defesa Técnica pleiteou a celebração do ANPP, todavia, o Ministério Público entendeu que, embora cabível, em tese, restaram insatisfeitos o requisito objetivo da confissão circunstanciada e formal, bem como os requisitos subjetivos de suficiência e necessidade para prevenção e repressão do ilícito. Remetidos os autos à instância revisora ministerial, a pedido da defesa, nos termos do art. 28-A, §14, do Código de Processo Penal, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação das manifestações ministeriais quanto à não propositura do acordo de não persecução penal (Evento 154, PARECER2, dos autos da ação penal). Cabe considerar que o oferecimento de ANPP é de competência exclusiva do Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado, conforme entendimento já consolidado pela Quinta Turma do STJ e pelo STF (STJ, AgRg no HC n. 916.699/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Por outro lado, constata-se que o Conselho Permanente de Justiça, por maioria, entendeu ser possível, em tese, o oferecimento do ANPP mesmo após o recebimento da denúncia. Contudo, decidiu não estar presente o requisito subjetivo previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal ("desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime"), pois o crime imputado pelo Ministério Público é de desrespeito a superior, que ofende gravemente os princípios da hierarquia e da disciplina, tratando-se de crime militar próprio (Evento 44 dos autos da ação penal). Nesse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade em relação a não aplicação do ANPP ao apelante, tampouco nulidade a ser reconhecida, como pretende o apelante. Por tais razões, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego provimento, para que seja mantida sentença condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição, em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso e manter a sentença de primeiro grau. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do desembargador relator, para igualmente negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 08 de setembro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator